Tribunal: TJMT
Processo: 1003241-40.2023.8.11.0013
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003241-40.2023.8.11.0013
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), EDILAINE CRISTINA DA SILVA GOMES - CPF: 004.337.591-00 (AGRAVADO), FARES AQUINO DOS SANTOS - CPF: 053.799.471-82 (ADVOGADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – COMPROVAÇÃO – MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o agravo interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
INSTITUTO

NACIONAL

DO

SEGURO SOCIAL

- INSS

contra a decisão monocrática que desproveu o apelo interposto contra EDILAINE CRISTINA DA SILVA GOMES (id.

259741690).

Irresignado, o agravante aduz, em breve síntese, que a decisão desta relatora merece ser revista, ao argumento de que
“a perícia judicial concluiu pela incapacidade temporária e total da parte autora, não sendo cabível a percepção do auxílio-acidente, o qual pressupõe a incapacidade parcial e permanente para a função habitual, ou seja, não existe sequela definitiva”.

Afirma que
“o perito judicial em vários itens asseverou que não existe redução da capacidade laborativa”

Sustenta que “
é indevida a concessão do benefício de auxílio-acidente no caso dos autos”.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do agravo interno, reconsiderando-se a decisão impugnada e, de consequência, desprovendo o apelo.

Contrarrazões inclusas (id.263756844).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do agravo interno, visto que presentes os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, o agravante se insurge contra a decisão monocrática que desproveu o recurso de apelação e, por consequência, manteve a sentença de instância singela.

A decisão hostilizada é cristalina quanto à demonstração dos requisitos necessários (art.86 da Lei n. 8.213/91) para concessão do auxílio-acidente para o agravado
,
in verbis:

“(...) Cinge-se a controvérsia recursal se a parte autora preencheu ou não os requisitos para o restabelecimento do benefício previdenciário concedido na sentença (auxílio-acidente).

Os autos demonstram, resumidamente, que EDILAINE CRISTINA DA SILVA GOMES propôs a ação previdenciária contra a autarquia previdenciária –, alegando que enfrenta diagnósticos de “S83.5 Entorse E Distensão Envolvendo Ligamento Cruzado (Anterior) (Posterior) Do Joelho e CID: 10, F31.4: Transtorno Afetivo Bipolar, Episódio Atual Depressivo Grave” resultando em doença ocupacional.

O exame pericial realizado, consta que “a autora apresenta quadro de depressão sem sintomas psicóticos e ansiedade generalizada; O tratamento requer uso de medicações antidepressivas e ansiolíticas, acompanhamento psiquiátrico e psicológico; Em análise aos documentos médicos apresentados e em atenção ao exame clínico realizado, concluo que se trata de incapacidade Total e Temporária” (id. 256598662).

Processado o processo, o juízo de instância singela julgou procedente o pedido formulado na ação.

É cediço, que para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, é necessário o segurado demonstrar os seguintes requisitos: 1
o
- ocorrência de acidente de qualquer natureza (do trabalho ou não); 2
o
- lesão em decorrência do acidente e; 3
o
- lesões consolidadas que reduzam sua capacidade laborativa para a atividade que, habitualmente, exercia.

A propósito, confira-se o teor da referida regra:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. (Destaquei).

Sabe-se que para que se caracterize acidente ou doença do trabalho é necessário o nexo de causalidade, de maneira que o infortúnio tenha, como regra geral, relação direta com o trabalho executado pelo empregado.

Contudo, a mesma lei admite outras hipóteses que, embora não tenham relação direta entre o acidente e o trabalho executado, concorrem de alguma forma para a produção do resultado. Trata-se da concausalidade.

A respeito da concausalidade, dispõe o artigo 21, caput, inciso I, da Lei n. 8.213/91:

Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta lei:

I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação. (...)"

Demonstrado suficientemente o nexo causal entre a moléstia e o trabalho exercido, já que a segurada sofre de “Entorse E Distensão Envolvendo Ligamento Cruzado (Anterior) (Posterior) Do Joelho e CID: 10, F31.4: Transtorno Afetivo Bipolar, Episódio Atual Depressivo Grave”, compatíveis com o agravamento pelo trabalho habitual narrado na petição inicial, cumpre analisar os demais requisitos para concessão de benefício acidentário.

A perícia judicial encartada aos autos foi conclusiva pela redução parcial da capacidade laborativa da segurada.

Observa-se, então, que o expert atestou que as lesões apresentadas pela autora, embora não determinem incapacidade para toda e qualquer função, demanda redução parcial da capacidade laborativa para a execução de tarefas exercidas à época do infortúnio.

A propósito:

ACIDENTE DE TRABALHO. INSS. PRETENSÃO DE RENOVAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA. DESNECESSIDADE. LAUDO COMPLETO E SUBSTANCIOSO QUANTO ÀS CONDIÇÕES ATUAIS DE SAÚDE DA SEGURADA. ORTOPÉDICO. LOMBALGIA CRÔNICA.
DOENÇA OCUPACIONAL. NEXO CAUSAL SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO. CONCAUSA. LESÃO CONSOLIDADA.
PERÍCIA QUE ATESTA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.
Comprovado que, em virtude de moléstia ocupacional, adquirida e ou agravada pelas condições de trabalho, a segurada apresenta incapacidade parcial e permanente para o trabalho, devido é o auxílio-acidente acidentário
. (TJSC, Apelação n. 5001350-32.2021.8.24.0074, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 19-12-2023). (TJ-SC - Apelação: 5001350-32.2021.8.24.0074, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 19/12/2023, Terceira Câmara de Direito Público)

À vista de tais fatos, razão não assiste a autarquia ré ao afirmar a inexistência do nexo causal, motivo pelo qual a manutenção da sentença nesse sentido é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao apelo interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social”.
(id.259741690).

Analisando os autos originários e os argumentos, esposados pelo agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida, porque pontuou todas as questões trazidas ao debate e foi clara ao consignar que o agravado teve incapacidade parcial e redução de sua capacidade laborativa, consoante laudo pericial médico (id.256598662).

Dessa forma, comprovada a redução permanente da capacidade laborativa que exija maior esforço ou necessidade de adaptação para exercer a mesma atividade, após consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, estão preenchidos, portanto, os requisitos para o benefício de auxílio-acidente desde a cessação do auxílio-doença.

Ademais, as várias reproduções médicas comprovam o início das mazelas do segurado desde 2022 e sua permanência até os dias atuais (CPC, 479).

Nesse sentido, o Col. Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento, em sede de recurso repetitivo, de que, quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, revela-se como devida a concessão da benesse em comento, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença. Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS: COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE SEJA IRREVERSÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha redução permanente da sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza. 2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos. 3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma ressalva quanto à necessidade de que a moléstia incapacitante seja irreversível para que o segurado faça jus ao auxílio-acidente. 4. Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença. Precedentes do STJ. 5. Estando devidamente comprovado na presente hipótese o nexo de causalidade entre a redução parcial da capacidade para o trabalho e o exercício de suas funções laborais habituais, não é cabível afastar a concessão do auxílio-acidente somente pela possibilidade de desaparecimento dos sintomas da patologia que acomete o segurado, em virtude de tratamento ambulatorial ou cirúrgico. 6. Essa constatação não traduz, de forma alguma, reexame do material fático, mas sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos, o que afasta a incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte. Documento: 932402 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 12/02/2010 Página 1 de 14 Superior Tribunal de Justiça 7. Recurso Especial provido. (STJ, Resp. 111286/2009, pub. 12/02/2010)”

De outra maneira, o agravante não trouxe nenhum elemento novo que alterasse a convicção esposada na decisão agravada. Assim sendo, a manutenção do
decisum
impugnado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025